Tribunal: TJMT
Processo: 0001915-42.2016.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001915-42.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DO ARTIGO 926, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —
QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS
.

Não há contradição no acórdão em relação à aplicação do artigo 926, do Código de Processo Civil, visto que restou nele consignado que, nada obstante o
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público do Estado de Mato Grosso – SINTEP
contra o acórdão que retificou a sentença e julgou prejudicado o recurso por ele interposto (Id. 159428176).

Assegura que o acórdão incorreu em contradição, pois não observou
o disposto no
artigo 926, do Código de Processo Civil, uma vez que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso “
já tem entendimento pacificado quanto ao mérito da questão
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento quanto:
i
) ao julgamento antecipado da lide; e,
ii
) a improcedência dos pedidos por ausência de provas.

Petição do embargante a suscitar incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 176, do Regimento Interno deste Tribunal, ao argumento de que há divergência entre o entendimento manifestado no acórdão deste Relator com os das Câmaras de Direito Público e Coletivo (Id. 160797694).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
— CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NULAS — NÃO COMPROVAÇÃO.

Não comprovada que
ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei, ou da ausência de
excepcional interesse público
, impossível é presumir-se que
se tratou de contratações temporárias nulas.
Logo, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (Id. 159428176 – fls. 1/2).

De início, quanto à
suscitação de incidente de uniformização de jurisprudência (Id. 160797694),
cuida-se de fato superveniente ao acórdão embargado, logo, questão que foge ao âmbito restrito dos embargos de declaração.

Deveras, fato superveniente ao acórdão embargado não se mete no rol de questões que podem ser abrangidas pelos embargos de declaração, visto que os embargos não se prestam para julgar fatos posteriores.

Prossigo.

É certo que “
a coerência exigida pelo art. 926, caput do CPC, é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual do Direito Processual Civil – Volume único
. 12 ed. Salvador: JusPodivm, 2019, p. 1391).

C
onsoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário
1066677/MG, em sede de repercussão geral
(Tema no 551), no caso de declaração de nulidade do contrato temporário,
é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma do disposto no artigo 19-A, da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, bem como do
décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2.
O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito
.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Tese de repercussão geral
: ‘
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional
,
salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II)
comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
’. (STF, Tribunal Pleno – meio eletrônico, RE 1066677 repercussão geral, relator Ministro Marco Aurélio, relator p/ acórdão Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 1o de julho de 2020). [com itálico e sem negrito no original]

Por sua vez,
conforme explicitado no acórdão, a embargante
não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não há qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias.

[...] É de se registrar, ainda, que a contratação temporária por si só não é nula. É necessário saber se esta foi realizada ou não para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, requisito exigido pelo artigo 37, IX, da Constituição da República Federativa do Brasil para a contratação por tempo determinado.

[...]
Esta Corte firmou o entendimento de que a contratação de Professores Temporários, de forma precária, não tem o condão de convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público fora das vagas ofertadas no edital, haja vista que os processos seletivos deflagrados ao longo do ano têm como finalidade apenas atender razões de excepcional interesse público
. Nesse sentido: AgRg no RMS 49.659/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.6.2016 e AgRg no RMS 43.879/MA, Rel. p/acórdão Min. Benedito Gonçalves, DJe 9.6.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1421178/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2017). [sem negrito no original]

De fato, os servidores prestaram serviços ao Município de Várzea Grande, todavia não houve comprovação de que ocorreram prorrogações a
extrapolar os prazos previstos em lei ou da ausência de
excepcional interesse público, pois com base apenas em
Relatório de Servidores Contratados
(Id’s. 3720570, 3720571, 3720572, 3720573, 3720574 e 3720575), não é possível concluir que se tratou de contratações temporárias nulas.

Logo, impossível é presumir-se que as contratações foram realizadas tal como está na inicial, pelo que a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

[...] Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘
o art. 333, I e II, do CPC, estabelece que
compete ao autor fazer prova constitutiva de seu direito
e o réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor
’ (EDcl no AREsp 141.733/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/09/2012). Nesse mesmo sentido: EDcl no AgRg no AREsp 278.445/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/09/2013. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1438048/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 24 de abril de 2020). [sem negrito no original]. [...]. (Id. 159428176 – fls. 6/8).

Ademais, não se vislumbra maltrato ao
artigo 926, do Código de Processo Civil, pois, diante da inexistência de
qualquer documento que efetivamente demonstre a nulidade das contratações temporárias, não há de falar em condenação ao pagamento
dos valores correspondentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
do décimo terceiro (13o) salário e das férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional.

Portanto, o acórdão não é contraditório, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

De qualquer forma, na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos,
“verifica-se a contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis
” (
Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil
. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143); logo, é pressuposto para a viabilidade do recurso que a contradição seja detectada no próprio ato decisório.

Por fim, como examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023